Tribunal: STF
Processo: HC 206678
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HUMBERTO MARTINS, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 694.455/SP. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e furto qualificado (art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal).
    Colhe-se do decreto prisional (Doc. 2, fls. 251-253):
    Em relação à prisão em flagrante, os autuados foram encontrados na posse de material comumente utilizado na prática de crimes patrimoniais, notadamente estelionato ou furto qualificado, após investigação de fraude bancária, mediante estorno fraudulento em operações de PIX, que culminou com a subtração, mediante fraude, praticada por vários agentes, de elevada quantia em prejuízo da empresa Super Pagamentos e Administração de Meios Eletrônicos e/ou do Banco Santander, configurando-se a situação de flagrante prevista no art. 302, IV, do CPP.
    […]
    No caso concreto, há elementos suficientes quanto a materialidade dos delitos e indícios de autoria, notadamente acerca da participação dos autuados. Foram identificados durante a investigação como integrantes da quadrilha e, ainda, mantinham consigo material destinado a prática de delitos patrimoniais, destacando 25 máquinas leitoras de cartão magnético, além de vários notebooks e aparelhos celulares, que deverão ser objeto de análise pericial oportunamente. 
    […]
    De outra banda, a custódia cautelar dos autuados se faz necessária para a garantia da ordem pública, considerando a elevada quantia subtraída, mediante fraude, em operações financeiras com PIX (consta dos autos, prejuízo de R$ 13.000,000,00 – treze milhões de reais). 
    Também se verifica a dificuldade na localização dos autuados, sendo realizadas diligências policiais em vários locais, indicando que a prisão preventiva também visa a conveniência da instrução criminal, para a colheita da prova, além de assegurar a aplicação da lei penal, em caso de condenação. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu o pedido de liminar (Doc. 2, fls. 263-268). 
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente, com fundamento na Súmula 691/STF (Doc. 2, fls. 271-272). 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que: (a) o Auto de Prisão em Flagrante não se revestiu das formalidades legais, sendo certo que com o acusado nada de ilícito foi encontrado; de igual sorte, resta claro e cristalino que o acusado não foi surpreendido cometendo a infração; ou quando acabava de cometê-la; e tampouco perseguido em situação que fizesse presumir fosse o autor da mesma; e (b) o juízo deixou de considerar que o crime em tela não foi cometido com grave ameaça a pessoa e/ou emprego de arma de fogo. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL DEFERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente